Tribunal: TJSP
Processo: 2062360-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Tutela de urgência destinada a compelir a ré a fornecer à autora automóvel similar, pena de multa diária de R$ 500,00. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Fornecimento de carro reserva que nem se coaduna com o pedido de regularização dos documentos do veículo, eis que aquela medida só tem sentido quando se aguarda seja o bem reparado

Ementa:
Compra e venda de veículo automotor. Tutela de urgência destinada a compelir a ré a fornecer à autora automóvel similar, pena de multa diária de R$ 500,00. Descabimento. Necessidade de aclaramento da situação fática. Fornecimento de carro reserva que nem se coaduna com o pedido de regularização dos documentos do veículo, eis que aquela medida só tem sentido quando se aguarda seja o bem reparado ou substituído. Artigo 300 do CPC. Tutela revogada. Recurso provido.